Tribunal: STF
Processo: AC 2288
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR -SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO - PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO “PERICULUM IN MORA” - PRECEDENTES - OUTORGA DA PRETENDIDA EFICÁCIA SUSPENSIVA - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.